Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-33.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. NÃO REGULAMENTADO. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRÓTESE LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. O fato de o contrato ter sido formalizado em momento anterior à promulgação da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não afasta a obrigação da operadora ré de autorizar e custear o tratamento indicado, pois, além de se tratar de relação de consumo, não há comprovação de que foi oportunizada diretamente à autora a possibilidade de migração para plano de saúde condizente com a nova legislação.
2. À luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato e nos termos da legislação civilista e consumerista, resta evidente a abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura de prótese ligada ao ato cirúrgico, pois conferem desvantagem excessiva ao consumidor, que tem acesso ao procedimento cirúrgico, mas não ao material necessário para o sucesso do tratamento.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade, mormente quando havia controvérsia admissível sobre a questão.
4 Apelo da operadora ré conhecido e parcialmente provido.